Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. PACIENTE MÃE DE FILHO CRIANÇA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. Se presentes a materialidade do delito de roubo circunstanciado e os indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública, em observância aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. As condições favoráveis da paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Incabível a revogação da prisão preventiva em razão do fato de a paciente ser mãe de filhos crianças, quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, além da necessidade de manutenção da segregação para garantia da ordem pública.